Tribunal: CARF
Processo: 10480.727942/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10480.727942/2018-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-011.575 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de março de 2024 Recorrente
Recorrente
NETUNO INTERNACIONAL S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
NÃO
CUMULATIVIDADE.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
NÃO
DESONERADAS. ALEVINO, JUVENIL E LARVA. FORNECEDOR
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DIREITO A CRÉDITO.
Tratando-se de aquisições de alevinos, juvenil e larva não desoneradas pela
contribuição não cumulativa, elas ensejam o direito ao desconto de crédito
básico, ainda que o fornecedor seja optante pelo Simples Nacional, em
conformidade com o Ato Declaratório Interpretativo RFB No 15, de 26 de
setembro de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da Delegacia de
Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado, esta contraposta ao despacho decisório da
repartição de origem, em que se reconheceu apenas parte do crédito relativo à Cofins não
cumulativa – Mercado Interno, homologando-se as compensações até o limite do crédito
reconhecido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727942/2018-74
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

Segundo a Fiscalização, considerando as informações constantes nas EFDs e das
NFes emitidas pelo contribuinte e por terceiros a ele relacionados nas operações, conforme
demonstrado nas planilhas eletrônicas de apuração de créditos e outros documentos, foram
encontrados saldos credores sujeitos a ressarcimento somente de parte dos créditos pleiteados.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o deferimento
parcial do pleito, aduzindo o seguinte: (i) os créditos referentes às aquisições de Alevinos 1G,
Juvenil e Larva, que são as principais matérias-primas para o desenvolvimento de sua atividade,
são tributadas pelas contribuições PIS/Cofins, devendo ser todos eles reconhecidos, conforme
documentos emitidos por outros fornecedores que vendem os mesmos produtos, (ii) tais produtos
não se identificam com os códigos CST 06 (alíquota zero), 07 (isenção) e 08 (não incidência),
tendo ocorrido erro na informação desses dados nos documentos fiscais emitidos por seus
fornecedores, e, (iii) uma vez que as notas fiscais informadas no PER/DComp se referem a
aquisições de insumos de produto classificado nas NCMs/SH 0301.99.11 e 0301.99.12, conclui-
se que tais produtos são tributados pelas contribuições, não havendo nenhum tipo de
desoneração.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, cujo acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA – CST. NOTAS FISCAIS. OPERAÇÕES
NÃO SUJEITAS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA.
ERRO
DE
FATO
DO
FORNECEDOR.
Fica mantida a glosa de créditos apurada com base nos CST destacados nas notas fiscais
de aquisição dos produtos, quando o adquirente não demonstrar que, em razão de
suposto erro de fato cometido pelo fornecedor ao emitir o documento fiscal, a transação
em apreço estaria legalmente obrigada ao pagamento do PIS e COFINS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não especificamente contestada é reputada como incontroversa, não sendo
possível impugná-la em momento processual posterior, na forma do art. 17 e do § 4o,
art. 16 do Dec. 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem destaque as seguintes constatações presentes no voto condutor do
acórdão:
a) “o contribuinte não apresentou expressamente contestação para o seguinte: (i)
Bens utilizados como insumos, glosas em razão de (a) Ajuste Negativo/Dev Compras e (b) bem
não considerado insumo; (ii) Serviços utilizados como insumos, glosas pela apropriação de
créditos sobre (a) Frete de bem não considerado insumo, (b) Frete pago por terceiros e (c)
Serviço não considerado insumo, em razão disso não será possível impugnar estes temas em
momento processual posterior, na forma do art. 17 e do § 4o, art. 16 do Dec. 70.235/72”;
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

b) embora não seja relevante a maneira como o fornecedor submete o fato à
norma das contribuições não cumulativas, “obviamente, o adquirente e o fornecedor devem zelar
pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da situação fática, não eximindo o
adquirente de qualquer ação necessária junto ao fornecedor para que se corrija, quando for o
caso, eventuais inconsistências informadas na nota fiscal que impactem a tributação da operação;
c) “o fato de outros fornecedores terem tributado a operação de venda de Larva,
Alevinos e Juvenil não significa que as operações objeto da glosa necessariamente estariam
sujeitas à mesma situação tributária, permitindo o aproveitamento do crédito pela alíquota básica
como pretendia o contribuinte”;
d) “os fornecedores Aquicultura Red Fish Ltda. e Piscicultura Fine Fish Eireli -
EPP, objeto da glosa, possuem como CNAE principal a atividade de “03.22-1-01 - Criação de
peixes em água doce”, com possibilidade de sujeição legal à suspensão da exigibilidade do PIS e
Cofins, o que faria incidir a regra do art. 3o, § 2o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003, por meio da qual é vedado o direito ao crédito calculados com a alíquota básica sobre as
aquisições de bens e serviços que não estejam legalmente obrigadas ao pagamento da
contribuição do PIS e COFINS por parte do fornecedor”.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/01/2022 (fl. 460), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/02/2022 (fl. 462) e requereu o reconhecimento
do direito creditório, repisando os argumentos de defesa, sendo aduzido, ainda, o seguinte:
1) “mesmo a legislação não autorizando qualquer hipótese de desoneração sobre a
aquisição dos insumos em discussão – isto é, alevino, juvenil e larva -, ainda assim, caberia à
recorrente produzir alguma evidência – que a autoridade fiscal não aponta qual seja – de que as
operações não são submetidas à desoneração”;
2) “a Lei no 10.925/2004, em seu art. 1o, XX, prevê a redução a 0 (zero) das
alíquotas das referidas contribuições incidentes na importação sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de peixes, desde que classificados nos códigos da Tipi 03.02, exceto
0302.90.00, e 0303 e 0304”, o que indica que “somente as vendas de peixes classificados nos
[referidos] códigos NCM (...) gozam da redução para alíquota zero de PIS/Cofins”;
3) “os produtos Alevino, Juvenil, e Larva, por serem “peixe vivo”, são
classificados na TIPI sob o código NCM 03.01 – precisamente, o 0301.99.11 (Tilápia) - e, desse
modo, não gozam do benefício fiscal previsto no art. 1o, XX, da Lei no 10.925/2004. Em
contrapartida, após o processamento e beneficiamento do “peixe vivo” Tilápia, a impugnante
comercializa o filé de tilápia com o código NCM 03.04, este, sim, acobertado pela alíquota zero
(CST 06)”;
4) “a suspensão da exigibilidade das contribuições para o PIS e a Cofins incidente
sobre a receita bruta decorrente da venda de produtos agropecuários incide, exclusivamente,
quando o adquirente exerce atividade agroindustrial, nos termos previstos no art. 6o, I, da IN SRF
no 660, de 17 de julho de 2006, sendo que esta, por sua vez, EXCETUA EXPRESSAMENTE
DESTE ENQUADRAMENTO “as atividades relacionadas no art. 2o da Lei no 8.023, de 1990”,
ou seja, “a legislação que dispõe acerca da suspensão da exigibilidade das contribuições para o
PIS e a COFINS é absolutamente clara ao RESSALVAR, desta desoneração, as operações
direcionadas a ADQUIRENTES QUE EXPLOREM A ATIVIDADE DA PISCICULTURA,
como é, exatamente, o caso da ora recorrente”;
5) “quando a impugnante adquire os insumos mencionados, eles são tributados
normalmente, por não se enquadrarem em nenhuma hipótese de desoneração. Somente a saída do
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

filé de tilápia promovida pela impugnante é que não deve ser tributada, consoante expressa
previsão legal”;
6) “diferentemente do que entendeu a autoridade fiscal, o posicionamento da
Cosit/RFB exarado na Solução de Consulta no 227/2017 NÃO se amolda ao presente caso”;
7) “não é a emissão da nota fiscal, e muito menos a maneira como foi lançada na
apuração do fornecedor ou o recolhimento feito ou não por este que constitui – ou desconstitui -
a ocorrência do fato gerador das contribuições, mas sim a natureza da receita auferida”.
Junto ao Recurso Voluntário, o Recorrente trouxe aos autos cópias de recibos e
declarações PGDAS emitidos por seu fornecedor, cujos relatórios, segundo ele, comprovam que
as vendas de alevinos, juvenil e larva foram tributadas pelas contribuições.
Em 11/09/2023, o Recorrente peticionou junto ao CARF, aduzindo que “em casos
idênticos ao presente - dos quais, frise-se, a Netuno Internacional S.A. também figura como parte
-, justamente diante da evidência de que as aquisições realizadas pela recorrente de alevinos,
juvenil e larva (“peixes vivos” classificados na TIPI sob o código NCM 03.01) não se encontram
sujeitas a quaisquer das hipóteses legais de imunidade, não incidência, isenção, suspensão ou
alíquota zero de PIS/COFINS, a própria Receita Federal do Brasil vem reconhecendo
expressamente que a aquisição desses insumos pela ora peticionante são “legalmente obrigadas
ao pagamento do PIS COFINS” a fim de deferir o direito ao ressarcimento dos créditos
decorrentes dessas operações”, sendo juntados aos autos relatórios fiscais (fls. 648 a 662).
Em 26/02/2024, juntaram-se aos autos cópias de peças de decisão judicial, em que
se determinou o julgamento do presente Recurso Voluntário no prazo de 30 dias (fls. 663 a 711).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais pressupostos de
admissibilidade e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem,
em que se reconheceu apenas parte do crédito relativo à Cofins não cumulativa – Mercado
Interno, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
A controvérsia, nesta instância, se restringe à possibilidade ou não de o
Recorrente se creditar das contribuições PIS/Cofins não cumulativas nas aquisições de alevinos,
juvenil e larva, que, segundo ele, são as principais matérias-primas para o desenvolvimento de
sua atividade, operações essa tributadas, inobstante ter constado, erroneamente, dos documentos
emitidos pelo fornecedor os códigos CST 06 (alíquota zero), 07 (isenção) e 08 (não incidência).
Esta turma ordinária, por meio do acórdão no 3201-011.296, de 18/12/2023,
decidiu no bojo do processo no 10480.727941/2018-20, abrangendo os mesmos fatos
controvertidos nestes autos, bem como o mesmo período de apuração, nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo de seu direito. O contribuinte deve trazer aos autos
elementos comprobatórios de suas alegações, tais como planilhas de cálculo, DARFs,
Escrituração Contábil/Fiscal, dentre outros. Ausentes tais elementos, simples alegações
sobre direito creditório são insuficientes para assegurar liquidez e certeza ao pedido de
restituição.
[...]
Voto
(...)
1 Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
2 Da Discussão sobre o crédito.
É bem verdade que direito ao crédito não se limita apenas a comprovação de notas
fiscais, como também toda a contabilidade da empresa e demais documentos atrelados
as operações comerciais objeto do processo.
No presente caso o cerne é a questão na glosa de aquisição de Larva, Alevinos e Juvenil,
cujas notas fiscais emitidas pelos fornecedores destacaram o Código de Situação
Tributária - CST 06, 07 e 08, operações não sujeitas às contribuições. De um lado o
recorrente aponta que não foi oferecida a tributação por parte do fornecedor da Nota
Fiscal de Saída por um erro por eles cometido.
De outro turno, o despacho decisório, bem como a decisão de primeiro grau, são claros
no sentido de que:
21. Entretanto, entendo que o mero erro do CST na nota fiscal não é
suficiente para determinar de imediato a vedação do direito ao crédito, sem
que se apure à qual situação tributária do PIS e COFINS estaria legalmente
sujeita a operação objeto do equívoco. Admito isso desde que a transação não
esteja viciada com a prática de fraude ou conluio envolvendo adquirente e
fornecedor. Isto advém do que dispõe a Súmula STJ 509, que determina a
licitude do aproveitamento ao crédito dasoperações verídicas realizadas entre
partes de boa-fé.
22. Nesta perspectiva, nada impede que a interessada demonstre que as
informações constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelas pessoas
jurídicas vendedoras estão equivocadas, apontando, por exemplo, que a
classificação da mercadoria ou o tratamento tributário dado pelo fornecedor
decorre de erro de fato ou de erro na aplicação da legislação tributária. Nesse
caso, a eventual demonstração de que a operação estava sujeita ao pagamento
das contribuições, não obstante a informação diversa inserida na nota fiscal,
acarretaria o reconhecimento do direito da interessada à apuração de créditos.
23. Com isso, apesar de admitir que possui razoabilidade a interpretação do
contribuinte sobre os efeitos do CST na nota fiscal, quando afirma que o
“fato do fornecedor ter mencionado indevidamente outro código de CST, não
determina que a operação não esteja sujeita ao pagamento da contribuição”, o
recorrente não conseguiu demonstrar que as operações em apreço estariam
legalmente obrigadas à incidência do PIS e COFINS, pois nesta mesma linha,
contrapondo o raciocínio do impugnante, o referido erro de CST não
determina que a operação estaria sujeita ao pagamento da contribuição.
24. Além diso, o fato de outros fornecedores terem tributado a operação de
venda de Larva, Alevinos e Juvenil não significa que as operações objeto da
glosa necessariamente estariam sujeitas à mesma situação tributária,
permitindo o aproveitamento do crédito pela alíquota básica como pretendia
o contribuinte. Da mesma forma, no caso concreto, que envolve atividades
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

agropecuárias, a análise a partir do simples erro do CST não é suficiente para
se determinar que a operação estaria sujeita ao pagamento das contribuições
por parte do fornecedor. Explico.
25. Isto se deve em razão, por exemplo, de que as atividades agropecuárias,
aqui compreendida a criação de peixes, podem estar sujeitas à suspensão da
exigibilidade das contribuições na forma do art. 3£' da IN SRF n£' 660, de 17
de julho de 2006, norma vigente à época dos fatos, conforme transcrevo
abaixo:
(...)
E prossegue o relator em relação ao argumento das Notas Fiscais apresentadas
juntamente com a manifestação de inconformidade, de outros fornecedores dos mesmos
insumos e que não classificam os produtos nos CSTs nos 06,07,08.
26. Destaco que os fornecedores AQUICULTURA RED FISI-1 LTDA e
PISCICULTURA FINE FISI-1 EIRELI - EPP, objeto da glosa, possuem
como CNAE principal a atividade de “03.22-1-01 - Criação de peixes em
água doce”, com possibilidade de sujeição legal à suspensão da exigibilidade
do PIS e COFINS, o que faria incidir a regra do art. 3, § 2, II, das Leis n
10.637, de 2002, e n 10.833, de 2003, por meio da qual é vedado o direito ao
crédito calculados com a alíquota básica sobre as aquisições de bens e
serviços que não estejam legalmente obrigadas ao pagamento da contribuição
do PIS e COFINS por parte do fornecedor.
De fato o recorrente não demonstrou, em momento algum dos autos, prova inequívoca
dos seus pleitos. Balancetes, Razão, Pagamentos, demais documentos fiscais e contábeis
que amparassem a sua tese. Nada disto foi ofertado com a sua manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 16 do Dec. 70.235/1972.
Ao contrário. Apresentou inúmeras decisões judiciais, documentos correlatos que não
estão atrelados ao cerne deste processo. Aqui se discute se há provas, por parte do
recorrente, de que houve erro dos seus fornecedores quando classificaram Larva,
Alevinos e Juvenil, no Código de Situação Tributária - CST 06, 07 e 08, operações não
sujeitas às contribuições.
Esta prova é do recorrente. Apresentou documentos em sede de Recurso Voluntário.
Todavia, há de se registrar que, primeiramente, o FISCO não teve acesso a estes
documentos. Oportuno transcrever a redação do artigo 16 acima indicado.
(...)
De modo a não privar a fiscalização de acessar aos documentos na medida em que
foram juntados apenas em sede de Recurso Voluntário, caberia ao maior interessado no
pleito, que é o recorrente, peticionar nos autos e apresentar a documentação que já
estava em sua posse, consoante estabelece o parágrafo quinto deste dispositivo.
(...)
Não fosse o bastante, salienta-se que o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I,
que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
pedido de restituição, ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de
provas deve ser indeferido.
(...)
Por entender que caberia ao contribuinte, ora recorrente, promover a apresentação da
documentação fiscal e contábil necessária para comprovar que os insumos por ele
utilizados, no regime de tributação adotado pela empresa dele e dos fornecedores, com
indicação precisa das operações comerciais e fiscais e, considerando que tal fato não
ocorreu nos presentes autos, não merece prosperar a pretensão recursal.
3 Do Dispositivo.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

Isto posto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
Conforme se verifica do voto supra, o relator votou por negar provimento ao
Recurso Voluntário, sendo acompanhado pelos demais integrantes da turma.
Contudo, uma questão crucial restou ignorada pelo colegiado, que se refere ao
fato de que, naquele processo (10480.727941/2018-20), a turma julgadora, por meio da
Resolução no 3202-003.412, de 27/10/2022, havia convertido o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à repartição de origem para melhor esclarecimento dos fatos
controvertidos nos autos (fls. 837 a 845 daquele processo), vindo a fiscalização a assim se
pronunciar:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Diligência acima
mencionado, e considerando o disposto o disposto nos art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 1o, 2o, 3o, 5o, 10, 11 e 49 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002; arts. 1o, 2o, 3o, 5o, 6o, 11, 12 e 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
art. 15 da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004; art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, e art. 16 da Lei no 11.116, de 11 de maio de 2005; considerando-se
ainda o teor da Resolução 3201-003.412 da 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, realizada em 27 de outubro de 2022, proferida no âmbito do
julgamento do processo 10480.727941/2018-20, segundo a qual:
“Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade
Preparadora tome as seguintes providências: (i) aprecie a documentação
apresentada pelo Recorrente às e-fls. 638/794, conjuntamente com os demais
elementos probatórios dos autos, (ii) confirme, com base na documentação
contida no processo, se as aquisições de insumos questionadas (Alevinos,
Juvenil e Larva) estavam sujeitas à incidência ou não da contribuição em
litígio, com a apuração de eventual valor de crédito a que teria direito o
Recorrente, (iii) intime o Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias,
colacione aos autos outros documentos hábeis que possam atestar suas
alegações e que a Autoridade Fiscal entenda necessários para o cumprimento
da diligência, de modo a colaborar com o resultado efetivo da diligência e
(iv) após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com
ciência ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias,
devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado para
prosseguimento. Vencidos os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e
Márcio Robson Costa, que consideravam desnecessária a realização de
diligência”
1. Dessa forma, procedemos a análise dos itens acima, conforme segue:
i. “aprecie a documentação apresentada pelo Recorrente às e-fls. 638/794,
conjuntamente com os demais elementos probatórios dos autos”,
A documentação foi apreciada, conjuntamente com os demais elementos probatórios
dos autos, inclusive com telas de consultas das Notas Fiscais Eletrônicas (NFe ́s)
emitidas pelo fornecedor Aquicultura Red Fish LTDA (DOC 08 - NFE RED FISH 1T-
2017) obtidas no Portal da Nota Fiscal Eletrônica www.nfe.fazenda.gov.br;
ii. confirme, com base na documentação contida no processo, se as aquisições de
insumos questionadas (Alevinos, Juvenil e Larva) estavam sujeitas à incidência ou
não da contribuição em litígio, com a apuração de eventual valor de crédito a que
teria direito o Recorrente
Sim, com base na documentação contida no processo, as aquisições de insumos
questionados estavam sujeiras à incidência da contribuição em litígio. A seguir, será
apresentado no item 2 o resultado da análise efetuada por essa Autoridade Fiscal;
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

iii. intime o Recorrente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, colacione aos autos
outros documentos hábeis que possam atestar suas alegações e que a Autoridade
Fiscal entenda necessários para o cumprimento da diligência, de modo a colaborar
com o resultado efetivo da diligência
Essa Autoridade Fiscal entendeu que não houve necessidade de nova intimação ao
contribuinte para colacionar aos autos outros documentos para que seja obtido um
resultado efetivo para essa diligência;
iv. após a realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência
ao contribuinte para sua manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, devolvendo, ao
final, o presente processo a este Colegiado para prosseguimento.
Foi concedido, a partir de 24/08/2023, o prazo de 30 (trinta) dias para que o contribuinte
se manifeste sobre esse Relatório Fiscal;
2. Da análise da documentação acostada ao processo, podemos inferir que as NFe ́s
foram emitidas com erro na classificação do Código da Situação Tributária (CST) para
efeitos de PIS/COFINS, uma vez que os produtos comercializados (conforme sua
classificação NCM NCM/SH 0301.99) não estão enquadrados em nenhuma das
hipóteses de não tributação. Assim, caberia ao contribuinte adquirente dos insumos, à
época dos fatos, de forma zelosa, identificar a ocorrência de tais erros na classificação
do CST nas NFe ́s e solicitar aos seus fornecedores a sua correção para o CST devido, o
que não foi feito.
Entretanto, entendemos que o mero erro de CST não tem o condão de afastar a
possibilidade de aproveitamento de crédito pelo recorrente, conforme já exposto
no processo:
“21. Entretanto, entendo que o mero erro do CST na nota fiscal não é
suficiente para determinar de imediato a vedação do direito ao crédito, sem
que se apure à qual situação tributária do PIS e COFINS estaria legalmente
sujeita a operação objeto do equívoco. Admito isso desde que a transação não
esteja viciada com a prática de fraude ou conluio envolvendo adquirente e
fornecedor. Isto advém do que dispõe a Súmula STJ 509, que determina a
licitude do aproveitamento ao crédito das operações verídicas realizadas entre
partes de boa-fé”. (grifo nosso)
Corroborando com o raciocínio explanado, em recentes julgamentos de processos
similares (processo 10480.720298/2019-94 e outros) do mesmo contribuinte, com o
mesmo objeto, diferenciando-se deste apenas pelo período analisado, a 7a. Câmara
Recursal da DRJ, no Acórdão de nr. 207-000.245 –CR07, em sessão de 21 de novembro
de 2022, expressou o seguinte:
“Efetivamente, com os elementos apresentados, se comprova não estar a
operação subsumida à hipótese de alíquota zero. Tampouco há indicação de
hipótese de imunidade ou isenção. O direito ao crédito, porém, no regime não
cumulativo, está atrelado à hipótese de incidência tributária das contribuições
nas operações de aquisição, sobre o quê é necessário aprofundar a análise”.
(grifo nosso)
“Afastadas as hipóteses de não incidência, a isenção ou alíquota zero, assim
como a imunidade da operação, restou em discussão a questão da suspensão”.
(grifo nosso)
E concluiu da seguinte forma:
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito adicional, a ser apurado pela unidade de
jurisdição dependendo das ocorrências em cada trimestre, decorrente
das aquisições de alevinos, larvas ou juvenil dos fornecedores
Piscicultura Fine Fish Eireli (CNPJ 17.009.255/0001-18) e M de Moraes
Falcão (CNPJ 03.878.843/0001- 83), mantendo, no demais, o despacho
decisório de origem.” (grifo nosso)
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

Conforme poderá ser observado no DOC 08 - NFE RED FISH 1T-2017 que contêm
espelho de várias das NFe ́s emitidas pela Red Fish no período, elas indicam CST 07 –
Operação Isenta da Contribuição, hipótese essa já afastada conforme acima.
Ora, se o motivo inicial da glosa efetuada por essa Autoridade Fiscal foi ocasionado
pela utilização de créditos de PIS/COFINS, por parte do contribuinte recorrente,
oriundos da aquisição de insumos por meio de NFe ́s emitidas pelo fornecedor com
CST 07 (isenção), e essas estavam com CST errado, não pode ser o contribuinte
penalizado por erro do seu fornecedor na emissão do documento fiscal.
Importante citar que na análise dos documentos e informações acostadas ao processo,
não foi possível identificar a presença de indícios de ligação entre as partes, conluio ou
fraude.
Assim, verificando-se as planilhas de cálculo do correspondente processo
administrativo, promoveu-se a reapuração dos créditos, tornando sem efeito as
glosas efetuadas nas aquisições dos fornecedores de Larvas, Alevinos e Juvenil, no
caso Piscicultura Fine Fish Eireli e Aquicultura Red Fish Ltda, em conformidade
com as decisões acima mencionadas, elaborando-se nova planilha DOC 09 - BENS INS
REVERT 2023 - NETUNO INTER - 1T-2017.
3. Dessa forma, o novo valor de crédito autorizado para a Contribuição para a Cofins
segue demonstrado abaixo:
Verifica-se que a reapuração dos créditos conduzida pela fiscalização durante a
diligência restou, peremptoriamente, ignorada pela turma julgadora, pois, no relatório fiscal,
concluiu-se pela efetiva existência do crédito relativo às aquisições de alevino, larva e juvenil,
apuração essa, contudo, que não pode ser aqui preterida, devendo ser apreciada em conjunto com
os demais documentos carreados aos autos.
Registre-se que o referido acórdão no 3201-011.296 já foi objeto de Embargos de
Declaração opostos pelo Recorrente, pendente, até esta data, de despacho de admissibilidade do
presidente da turma.
Conforme apurado pela fiscalização, as referidas aquisições não se enquadram em
nenhuma das hipóteses de desoneração impeditivas da tomada de crédito, quais sejam,
imunidade, isenção, suspensão, alíquota zero e não incidência.
Na documentação acostada aos presentes autos pelo Recorrente, consta que o
fornecedor Piscicultura Fine Fish Eireli – EPP é optante pelo Simples Nacional, situação essa
que, a princípio, não geraria direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas, ex
vi do art. 23, caput, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
No entanto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio do Ato
Declaratório Interpretativo RFB No 15, de 26 de setembro de 2007, assim decidiu:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e tendo em vista o
disposto no art. 23 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e o que
consta do processo no 10168.003407/2007-14, declara:
Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), observadas as vedações previstas e demais disposições da
legislação aplicável, podem descontar créditos calculados em relação às aquisições
de bens e serviços de pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.575 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727942/2018-74

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.
Nesse sentido, considerando que a única matéria controvertida nestes autos é o
direito a crédito nas aquisições de alevinos, larva e juvenil, vota-se por dar provimento ao
Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 721
DF CARF MF
Original